Tribunal: TJBA
Processo: 8053680-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053680-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: R B V DE OLIVEIRA TRANSPORTES E LOCACAO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 380/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que suspendeu a ação de busca e apreensão até o julgamento de ação revisional de contrato. O agravante alegou ausência de conexão entre as ações e subsistência da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o ajuizamento de ação revisional pode suspender a ação de busca e apreensão decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede o prosseguimento da busca e apreensão. Há mera prejudicialidade externa, sem conexão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e o cumprimento da liminar de apreensão do veículo.

Tese de julgamento:

"1. A ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão por ausência de conexão e subsistência da mora do devedor."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053680-69.2025.8.05.0000, originários da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, BANCO BRADESCO S.A e, como Agravado, R B V DE OLIVEIRA TRANSPORTES E LOCACAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA